Tribunal: STJ
Processo: 0002018-31.2018.8.21.0154
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 175361 - RS (2023
/0008717-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MOISES CARLOS KILIAN
ADVOGADOS
: RICARDO FERREIRA BREIER - RS030165
ALESSANDRA CRISTIANE DUTTEL GRUTZMACHER -
RS069049
AMANDA BITENCOURT TEIXEIRA BREIER - RS114600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE EM
LICITAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
DELITO TIPIFICADO NO ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. CRIME
FORMAL.
CONSUMAÇÃO.
QUEBRA
DO
CARÁTER
COMPETITIVO DA LICITAÇÃO. DOLO DE CAUSAR PREJUÍZO
ECONÔMICO
AO
ERÁRIO.
DESNECESSIDADE.
CRIME
PREVISTO NO ART. 288 DO CP. PRESENÇA DA ELEMENTAR
DO TIPO PENAL.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O objeto jurídico que se pretende tutelar com o art. 90 da Lei n. 8.666
/1993, diferentemente do que ocorre com o delito previsto no art. 89 da
mesma legislação, é a lisura das licitações e dos contratos com a
Administração, notadamente a conduta ética e o respeito que devem
pautar o administrador em relação às pessoas que com ela pretendem
contratar, participando de procedimento licitatório livre de vícios que
prejudiquem a igualdade, aqui entendida sob o viés da moralidade e da
isonomia administrativas.
2. Constitui o elemento subjetivo especial do tipo o intuito de obter,
pelo agente, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação
Documento eletrônico VDA50638015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 10d4bfc0-e53e-4906-bc69-ff0728e27ca7

cuja competitividade foi fraudada ou frustrada. Não se pode confundir,
portanto, o elemento subjetivo ínsito ao tipo – atinente à vantagem
obtida pelo agente que contratou por meio de procedimento licitatório
cuja competitividade foi maculada – com eventual prejuízo que esse
contrato venha a causar ao poder público, que, aliás, poderá ou não
ocorrer.
3. A vantagem a que alude o tipo penal circunscreve-se ao próprio êxito
do agente na contratação com a Administração, ao se utilizar, para tanto,
de
meios,
instrumentos,
artifícios,
estratagemas
espúrios
ou manipulação dolosa do procedimento licitatório, com o objetivo de
destituir-lhe a competitividade.
4. A imputação fática relativa ao delito tipificado no art. 90 da Lei n.
8.666/1993 está suficientemente delineada na denúncia, visto que é
possível identificar, nos termos do que dispõe o art. 41 do Código de
Processo Penal, qual a responsabilidade do paciente nos fatos em
apuração, vale dizer, quais condutas ilícitas foram supostamente por
ele praticadas, motivo pelo qual não há falar em trancamento prematuro
da ação penal.
5. Mantida a imputação do delito previsto no art. 90 da Lei de
Licitações, fica afastada a alegação de ausência de justa causa para o
prosseguimento da ação penal em relação ao delito tipificado no art. 288
do CP, uma vez que está configurada a elementar do tipo penal –
associação para o cometimento do crime licitatório.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50638015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 10d4bfc0-e53e-4906-bc69-ff0728e27ca7

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50638015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 10d4bfc0-e53e-4906-bc69-ff0728e27ca7

AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 175361 - RS (2023
/0008717-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MOISES CARLOS KILIAN
ADVOGADOS
: RICARDO FERREIRA BREIER - RS030165
ALESSANDRA CRISTIANE DUTTEL GRUTZMACHER -
RS069049
AMANDA BITENCOURT TEIXEIRA BREIER - RS114600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE EM
LICITAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
DELITO TIPIFICADO NO ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. CRIME
FORMAL.
CONSUMAÇÃO.
QUEBRA
DO
CARÁTER
COMPETITIVO DA LICITAÇÃO. DOLO DE CAUSAR PREJUÍZO
ECONÔMICO
AO
ERÁRIO.
DESNECESSIDADE.
CRIME
PREVISTO NO ART. 288 DO CP. PRESENÇA DA ELEMENTAR
DO TIPO PENAL.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O objeto jurídico que se pretende tutelar com o art. 90 da Lei n. 8.666
/1993, diferentemente do que ocorre com o delito previsto no art. 89 da
mesma legislação, é a lisura das licitações e dos contratos com a
Administração, notadamente a conduta ética e o respeito que devem
pautar o administrador em relação às pessoas que com ela pretendem
contratar, participando de procedimento licitatório livre de vícios que
prejudiquem a igualdade, aqui entendida sob o viés da moralidade e da
isonomia administrativas.
2. Constitui o elemento subjetivo especial do tipo o intuito de obter,
pelo agente, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação
Documento eletrônico VDA50327226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:37
Código de Controle do Documento: 4271b189-1547-4448-9411-5a0d9e29ca06

cuja competitividade foi fraudada ou frustrada. Não se pode confundir,
portanto, o elemento subjetivo ínsito ao tipo – atinente à vantagem
obtida pelo agente que contratou por meio de procedimento licitatório
cuja competitividade foi maculada – com eventual prejuízo que esse
contrato venha a causar ao poder público, que, aliás, poderá ou não
ocorrer.
3. A vantagem a que alude o tipo penal circunscreve-se ao próprio êxito
do agente na contratação com a Administração, ao se utilizar, para tanto,
de
meios,
instrumentos,
artifícios,
estratagemas
espúrios
ou manipulação dolosa do procedimento licitatório, com o objetivo de
destituir-lhe a competitividade.
4. A imputação fática relativa ao delito tipificado no art. 90 da Lei n.
8.666/1993 está suficientemente delineada na denúncia, visto que é
possível identificar, nos termos do que dispõe o art. 41 do Código de
Processo Penal, qual a responsabilidade do paciente nos fatos em
apuração, vale dizer, quais condutas ilícitas foram supostamente por
ele praticadas, motivo pelo qual não há falar em trancamento prematuro
da ação penal.
5. Mantida a imputação do delito previsto no art. 90 da Lei de
Licitações, fica afastada a alegação de ausência de justa causa para o
prosseguimento da ação penal em relação ao delito tipificado no art. 288
do CP, uma vez que está configurada a elementar do tipo penal –
associação para o cometimento do crime licitatório.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 3.404-3.412, em
MOISES CARLOS KILIAN
que dei parcial provimento ao recurso ordinário para determinar o trancamento do
processo, apenas em relação à imputação do delito previsto no art. 89 da Lei n.
8.666/1993.
Em suas razões recursais, a defesa alega que a denúncia é inepta em
relação ao delito previsto no art. 90 da Lei de Licitações, pois não demonstrou,
suficientemente, o dolo exigido para o tipo penal.
Documento eletrônico VDA50327226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:37
Código de Controle do Documento: 4271b189-1547-4448-9411-5a0d9e29ca06

Afirma que: "O delito insculpido no art. 90 da Lei n. 8.666/93 exige,
para sua configuração, a demonstração do dolo específico, consistente na vontade
livre e deliberada de obter vantagem indevida mediante fraude ao caráter
competitivo de licitação" (fl. 3.436).
Alega, ainda, que, diante da inépcia da denúncia em relação aos crimes
licitatórios, há flagrante ausência de justa causa para o prosseguimento do processo
em relação ao delito de associação criminosa voltada para a prática desses delitos.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
colegiado para o total provimento do recurso ordinário.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem as alegações despendidas pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Contextualização
Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática
dos delitos previstos nos arts. 89 e 90 da Lei n. 8.666/1993; 288, 312 e 317 do
Código Penal e 12 da Lei n. 10.826/2003. Recebida a denúncia (fls. 47-55), foi
impetrado prévio habeas corpus perante o Tribunal de origem, visando ao
trancamento do processo em relação aos delitos tipificados nos arts. 89 e 90 da Lei
de Licitações e 288 do CP, porém a ordem foi denegada (fls. 3.155-3.181).
Com relação ao crime previsto no art. 90 da Lei de Licitações, a
denúncia trouxe a seguinte descrição fática (fl. 35):
:
7o FATO (Fraude à licitação)
Entre os meses de dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, em
Agudo, RS, os denunciados, Moisés Carlos Kilian, Luciana da
Silva, Gilberto Flavio Streck, Gilberto Antônio Carpes e José
Donaldo da Silva de Oliveira, em comunhão de esforços e ajuste
de vontades, fraudaram, mediante ajuste, o caráter competitivo do
Pregão Presencial referente ao Edital n.° 02/2018, do Município
de Agudo, com o intuito de obter, para a empresa de Gilberto
Antonio Carpes, vantagem indevida.
Documento eletrônico VDA50327226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:37
Código de Controle do Documento: 4271b189-1547-4448-9411-5a0d9e29ca06

Durante o período, Gilberto Flavio Streck solicitou a Gilberto
Antônio Carpes informação acerca das peças a serem trocadas na
Motoniveladora Fiat Allis 170-01, do Município de Agudo, bem
como o encaminhamento de orçamentos das peças a fim de ser
elaborado o edital de licitação. Ato contínuo, sob a orientação de
Moisés, Luciana elaborou o edital, com as especificações
repassadas por Gilberto Antônio Carpes, de forma a beneficiá-lo
no certame, no qual sua empresa foi vitoriosa, bem como a José
Donaldo, que efetuou os serviços relativos ao conserto e
colocação das peças na máquina.

II. Crimes tipificados nos arts. 90 da Lei n. 8.666/1993 e 288 do CP
No tocante à alegada inépcia da denúncia, em relação ao art. 90 da Lei n.
8.666/1993, registrei, na decisão agravada, que a Sexta Turma do Superior
, de minha
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.498.982/SC
relatoria, assentou que o mencionado dispositivo legal estabelece um "crime em

que o resultado exigido pelo tipo penal não demanda a ocorrência de prejuízo
econômico para o poder público, haja vista que a prática delitiva se aperfeiçoa com
a simples quebra do caráter competitivo entre os licitantes interessados em
contratar, ocasionada com a frustração ou com a fraude no procedimento licitatório
".
Dito de outro modo, o objeto jurídico que se pretende tutelar com o art.
90 da Lei n. 8.666/1993, diferentemente do que ocorre com o delito previsto no art.
89 do mesmo dispositivo legal, é a lisura das licitações e dos contratos com a
, notadamente a conduta ética e o respeito que devem pautar o
Administração
administrador em relação às pessoas que com ela pretendem contratar,
participando de procedimento licitatório livre de vícios que prejudiquem a
igualdade, aqui entendida sob o viés da moralidade e da isonomia administrativas.
A Sexta Turma assentou a compreensão de que a transgressão aos
princípios da moralidade e da probidade, que amparam todo e qualquer
procedimento licitatório, bem como seu caráter concorrencial congênito, acarreta a
prática delitiva descrita no dito art. 90 da Lei de Licitações, independentemente de
, diferentemente do que se dá em
se demonstrar dolo de causar prejuízo ao erário
relação ao delito positivado no art. 89 da aludida lei.
Nesse sentido é o enunciado sumular n. 645 do STJ,
:
in litteris
Documento eletrônico VDA50327226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:37
Código de Controle do Documento: 4271b189-1547-4448-9411-5a0d9e29ca06

O crime de fraude à licitação é formal, e sua consumação
prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de
vantagem.

Constitui o elemento subjetivo especial do tipo (dolo específico) o
intuito de obter, pelo agente, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação, cuja competitividade foi fraudada ou frustrada.
Não se pode confundir, portanto, o elemento subjetivo ínsito ao tipo –
atinente à vantagem obtida pelo agente que contratou por meio de procedimento
licitatório cuja competitividade foi maculada – com eventual prejuízo econômico
que esse contrato venha a causar ao poder público, que, aliás, poderá ou não
ocorrer.
A rigor, a vantagem a que alude o tipo penal circunscreve-se ao próprio
, ao se utilizar, para tanto, de
êxito do agente na contratação com a Administração
meios, instrumentos, artifícios, estratagemas espúrios ou manipulação dolosa do
procedimento licitatório, com o objetivo de destituir-lhe a competitividade.
Assim, como afirmei na decisão monocrática, não há falar em inépcia da
denúncia em relação à imputação do delito previsto no art. 90 da Lei de Licitações,
porquanto o Ministério Público alega que o recorrente e os demais acusados, "em
comunhão de esforços e ajuste de vontades, fraudaram, mediante ajuste, o caráter
competitivo do Pregão Presencial referente ao Edital n.° 02/2018, do Município de
Agudo, com o intuito de obter, para a empresa de Gilberto Antonio Carpes,
vantagem indevida" (fl. 35).
A inicial acusatória afirma, ainda, que "sob a orientação de Moisés,
Luciana elaborou o edital, com as especificações repassadas por Gilberto Antônio
Carpes, de forma a beneficiá-lo no certame, no qual sua empresa foi vitoriosa, bem
como a José Donaldo, que efetuou os serviços relativos ao conserto e colocação
das peças na máquina" (fl. 35).
A imputação fática relativa ao delito tipificado no

art. 90 da Lei n. 8.666
, visto que é possível identificar,
/1993 está suficientemente delineada na denúncia
nos termos do que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal, qual a
responsabilidade do paciente nos fatos em apuração, vale dizer, quais condutas
ilícitas foram supostamente por ele praticadas, motivo pelo qual não há falar em
trancamento prematuro da ação penal.
Documento eletrônico VDA50327226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:37
Código de Controle do Documento: 4271b189-1547-4448-9411-5a0d9e29ca06

Finalmente, mantida a imputação do delito previsto no art. 90 da Lei de
Licitações, fica afastada a alegação defensiva de ausência de justa causa para o
,
prosseguimento da ação penal em relação ao delito tipificado no art. 288 do CP
uma vez que está configurada a elementar do tipo penal – associação para o
cometimento do crime licitatório.
Assim, constato que não há razões para modificar o entendimento
firmado na decisão agravada.
III. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50327226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:37
Código de Controle do Documento: 4271b189-1547-4448-9411-5a0d9e29ca06

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no RHC 175.361 / RS
Número Registro: 2023/0008717-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015682520178210154
00020183120188210154
02099646220198217000
15421700007610
15424800011759 15682520178210154 20183120188210154 201903023594 2099646220198217000
70082380551
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MOISES CARLOS KILIAN
ADVOGADOS
: RICARDO FERREIRA BREIER - RS030165
ALESSANDRA CRISTIANE DUTTEL GRUTZMACHER - RS069049
AMANDA BITENCOURT TEIXEIRA BREIER - RS114600
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: GILBERTO ANTONIO CARPES
CORRÉU
: JOSE DONALDO DA SILVA OLIVEIRA
CORRÉU
: JOSE DONALDO DA SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: GILBERTO FLAVIO STRECK
CORRÉU
: LEANDRO CASSEL
CORRÉU
: JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
CORRÉU
: LUCIANA DA SILVA
CORRÉU
: VALDIR SANTOS DOS PASSOS
CORRÉU
: VALDIR DOS SANTOS DOS PASSOS
CORRÉU
: LAURI ADOLFO KLEIN
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
Documento eletrônico VDA50604704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:29
Código de Controle do Documento: 0d2aec79-9143-496a-9aca-d9e963e631f1

EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MOISES CARLOS KILIAN
ADVOGADOS : RICARDO FERREIRA BREIER - RS030165
ALESSANDRA CRISTIANE DUTTEL GRUTZMACHER - RS069049
AMANDA BITENCOURT TEIXEIRA BREIER - RS114600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:29
Código de Controle do Documento: 0d2aec79-9143-496a-9aca-d9e963e631f1